Tribunal: TJSP
Processo: 1010024-40.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Ausência de manifestação oportuna quanto aos documentos juntados com a defesa. Alegações concernentes à parte da documentação juntada pela requerida somente veiculadas em sede de embargos de declaração contra a sentença. Preclusão consumativa configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido.